Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu dos crimes de estupro de vulnerável, estupro, lesão corporal e ameaça. Em relação ao crime de dano, julgou extinta a punibilidade, porquanto alcançado o prazo decadencial.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência de lastro probatório para a condenação do réu por todos os crimes apontados na denúncia, com a ressalva do delito de dano; (ii) analisar a possibilidade de distinguishing com o disposto na Súmula n. 593 do STJ; (iii) valoração negativa da personalidade do réu e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria; (iv) incidência das agravantes previstas no art. 61, II, incisos “h” e “f” do Código Penal; (v) aplicação da majorante prevista no art. 226, II, do CP e da fração máxima do crime continuado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência tem refutado com veemência as teses de erro de tipo escoradas na suposta compleição física avantajada, na aparência de idade superior ou no excepcional desenvolvimento físico e comportamental, por entender que, “aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima”. Precedentes STJ.
4. Para afastar pontualmente o entendimento sedimentado pela Súmula n. 593 do STJ, a Corte Superior tem se utilizado da “Teoria da Derrotabilidade” do enunciado normativo, que trata da possibilidade de afastamento da incidência de um determinado dispositivo válido e vigente, de forma episódica e excepcional, quando o contexto (fático, jurídico e/ou processual) sugerir que a aplicação da referida norma conduziria à subversão do seu propósito. 4.1. Sem desconsiderar a diferença de idade havida entre o acusado e a vítima, estes estabeleceram relacionamento público e duradouro – conhecido e tolerado pela família da vítima –, passaram a conviver maritalmente, constituindo um núcleo familiar e do relacionamento foi gerada uma filha. Tais circunstâncias autorizam o distinguishing com o precedente qualificado.
5. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – sobretudo quando praticado em âmbito doméstico ou familiar e corroborado por outros elementos de prova – podendo, validamente, lastrear o decreto condenatório.
6. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) - cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. Se em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal não há qualquer elemento a corroborar a narrativa da vítima, há de prevalecer o princípio in dubio pro reo.
8. Não havendo evidências concretas que tracem o perfil moral ou psicológico do réu, inviável o desabono do vetor “personalidade do agente”, na primeira fase da dosimetria.
9. O abalo psicológico sofrido pela vítima, caso não comprovadamente grave, advém do desdobramento natural do crime contra a liberdade sexual, não extrapolando o tipo penal.
10. A exasperação da pena pela agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP configura bis in idem quando aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, na terceira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes: art. 20 do CP; art. 61, II, “h” e “f” do CP; art. 226, II, do CP; art. 71 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.177.806/CE, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 1874459, 3a Turma Criminal, DJE: 20/6/2024; TJDFT, Acórdão 1881547, 3a Turma Criminal, PJe: 9/7/2024.